Tribunal: TJSP
Processo: 1100217-64.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. Alegações de contradição e omissão. Ausência de eivas no acórdão. Caráter infringente evidenciado. FiNALIDADE DE prequestionamento. Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1100217-64.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ELAINE CRISTINA DIAS DE LUCENA SECHOY, é embargado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100217-64.2019.8.26.0100/50000 - Voto no 76392
2
Emb. Dec. 1100217-64.2019/50000 São Paulo 13a VC Central VOTO 76392
Embgte.: Elaine Cristina Dias de Lucena Sechoy.
Embgdo.: Itaú Unibanco S/A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES
DE
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE EIVAS NO
ACÓRDÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE
EVIDENCIADO.
FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
357/362, que, com determinação, deu parcial provimento, na parte
conhecida, à apelação interposta contra sentença que julgou
improcedente demanda revisional de contratos bancários, com pedido
cumulado de repetição de indébito.
Alega a embargante que o acórdão é omisso e
contraditório. Argumenta que a capitalização de juros só é permitida
se há expressa previsão contratual, o que não se verifica na espécie.
Entende não ser caso de se reconhecer a previsão contratual da
capitalização de juros pela via do duodécuplo. Pretende o
prequestionamento dos arts. 46, 47 e 52, do Código de Defesa do
Consumidor. Pede o recebimento, com efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha omissão,
obscuridade ou contradição, algo que a embargante não se deu ao
trabalho de objetivamente apontar.
Cumpre esclarecer que a contradição que rende ensejo ao
acolhimento dos embargos é somente aquela decorrente da existência
de proposições existentes na decisão e que sejam inconciliáveis entre
si (cf. Sérgio Bermudes, "Comentários ao Código de Processo Civil",
Vol. VII, Ed. RT, 2a ed., 1977, p. 225), algo que a embargante não foi
capaz de especificar. Nem poderia, pois nenhuma assertiva da decisão
contraria outra que nela tenha sido lançada. Saliente-se que “a
contradição que autoriza a reforma pela via dos embargos de
declaração é tão-somente aquela que ocorre entre as proposições e
conclusões do próprio julgado, ou seja, interna, e não entre o que
ficou decidido e as teses defendidas pela embargante.” (EDcl. no
AgRg. no Rec. Esp. 984.571/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, 1a T.,
julgado em 08.04.2008, DJ 08.05.2008 p. 1).
Também não há qualquer omissão no julgado. A Turma
Julgadora externou de forma clara os motivos pelos quais entendeu ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100217-64.2019.8.26.0100/50000 - Voto no 76392
3
caso de dar parcial provimento ao recurso, na parte conhecida, com
determinação. Com efeito, em primeiro lugar, restou assentado que o
recurso não é cognoscível no tocante à alegação de que não houve
informação prévia a respeito das taxas de juros aplicadas nos
empréstimos impugnados, a autorizar a incidência do limite previsto
no art. 1o, caput, do Decreto 22.626/33. Isso, porque tais alegações não
foram deduzidas na inicial da demanda e consubstanciam inadmissível
inovação recursal. Além disso, ficou consignado que a capitalização
mensal de juros está autorizada na espécie, porque o simples cotejo
dos custos efetivos mensais expressos na avença com os respectivos
anuais permite inferir a adoção da prática, já que a multiplicação dos
percentuais mensais por doze meses, não atinge os respectivos
percentuais anuais. Era o que bastava, não havendo injuridicidade na
cobrança.
No mais, constata-se que o que a embargante realmente
pretende é revolver o julgado, para que prevaleça sua tese de que
houve cobrança abusiva de juros. Assim, os presentes embargos têm
nítida feição infringente do julgado, e isso só é possível em
circunstâncias muito específicas, do que não se cogita no caso em
análise. A interessada quer transformar os declaratórios não em meio
cabível de integração de possíveis eivas da decisão, mas em recurso
que tem por escopo a modificação do entendimento externado pela
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só que os
declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Ressalte-se que é irrelevante que o acórdão embargado
não tenha mencionado expressamente cada um dos dispositivos
porventura invocados pela embargante. Isso não constitui omissão
sanável pelos declaratórios, pois que não há no ordenamento nenhum
dispositivo que obrigue a Turma Julgadora a essa menção expressa. O
que é preciso e foi observado é que todas as questões suscitadas
sejam apreciadas e dirimidas com fundamentação suficiente. Assim,
alias, já se decidiu no Superior Tribunal de Justiça (AgRg. no Ag.
1.266.387/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5a T., j. em 20.04.2010, Dje
10.05.2010).
De resto, a embargante admite que sua finalidade é o
prequestionamento da matéria. Mas, em rigor, não esclareceu no que
teria consistido a eiva a ser sanada por meio dos declaratórios.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator